Tribunal: TJDFT
Processo: 0713977-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713977-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUENIA MACELLE BRAGA DE LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O A parte agravante alega em suas razões que “não tem como assumir a custa e despesas relativas ao processo sem, contudo, prejudicar seu sustento e de sua família tendo em vista estar com grande parte de sua renda comprometida e sendo devedor de institutos financeiros, além do mais é aposentada e isenta de imposto de renda por ter Câncer e não faz sentido ter indeferido seu pedido de justiça gratuita, uma vez que é uma questão social, pois o tratamento é de alto custo” (ID 57666683, p. 5). Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a agravante SUENIA MACELLE BRAGA DE LIMA para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentos que comprovem as alegações acima (aposentadoria, doença grave, isenção de IR, custos do tratamento). Decorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora